Tribunal: TJES
Processo: 5012190-37.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012190-37.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012190-37.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. COLABORAÇÃO COM GRUPO DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 37 DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU ADULTERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

Caso em exame:
Revisão criminal manejada com o escopo de desconstituir provimento condenatório definitivo que impôs ao requerente a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de colaboração com organização destinada ao tráfico de entorpecentes.

Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da rediscussão da tese de atipicidade da conduta já apreciada em sede de recurso apelatório; e (ii) examinar se a utilização de reproduções de conversas de WhatsApp sem a demonstração de adulteração concreta importa em nulidade por quebra da cadeia de custódia.

Razões de decidir:
A ação revisional não se presta como via de reiteração de teses jurídicas exaustivamente debatidas e repelidas na apelação criminal, carecendo de conhecimento a matéria preclusa que não venha acompanhada de elementos de prova substancialmente novos.

A alegação de desrespeito à cadeia de custódia de prova digital exige a indicação de elementos precisos de manipulação dolosa ou modificação indevida do conteúdo capturado, cabendo o ônus da prova à parte que a suscita, máxime quando o acesso ao aparelho telefônico foi legitimado por prévia ordem judicial e referendado por outros meios de prova idôneos sob o crivo do contraditório.

Dispositivo e tese:
Revisão criminal conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1. É inviável o conhecimento de tese revisional que configure mera reapreciação de matéria meritória acobertada pela coisa julgada e despida de suporte probatório inovador. 2. A extração de dados de telefonia celular amparada em autorização judicial afasta a eiva de nulidade automática por suposta quebra de cadeia de custódia, remanescendo com a defesa o encargo de comprovar de forma objetiva eventual vício ou prejuízo suportado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 158-A, art. 563 e art. 621 Lei nº 11.343/2006, art. 37

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012190-37.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Luiz Pedro Moraes Filho
, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal. O requerente busca desconstituir o provimento condenatório exarado na ação penal nº 0001896-23.2022.8.08.0030.

Na origem, o requerente foi condenado pela prática da infração penal capitulada no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, referente à colaboração com grupo, organização ou associação destinados ao tráfico de substâncias entorpecentes. A sanção corporal foi estabelecida em 4 anos e 8 meses de reclusão, fixado inicialmente o regime fechado, o qual restou abrandado para o semiaberto em sede de apelação.

Em suas razões revisionais, a defesa articula o pedido sobre duas vertentes: a
atipicidade
do comportamento imputado e a
nulidade do acervo probatório
. Sustenta a viabilidade do pleito sob o argumento de que tais matérias não foram objeto de debate no apelo. No mérito, alega que os diálogos obtidos por meio do aplicativo WhatsApp
não demonstram contribuição efetiva para
o tráfico
. Subsidiariamente, suscita a
invalidade das provas pela inobservância do procedimento de cadeia de custódia
, ao argumento de que a condenação repousou em transcrições desprovidas de integridade e fidedignidade.

Ressalto, prefacialmente, que
a revisão criminal não comporta conhecimento em parte,
especificadamente quanto à insurgência defensiva voltada ao reconhecimento da atipicidade da conduta e consequente absolvição.

O exame dos autos revela que referida tese jurídica
já foi submetida ao crivo do Tribunal
de segundo grau e expressamente rejeitada quando do julgamento do recurso de apelação, oportunidade em que se confirmou a subsunção do comportamento do réu ao tipo penal correlato.

A ação revisional não se reveste de natureza recursal ordinária e não se presta à reabertura de debates sobre temas sedimentados por decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, salvo diante da superveniência de elementos probatórios inéditos ou de justificativas legais para a mitigação do
quantum
de pena.

A rediscussão pretendida transmudaria o instituto em verdadeiro sucedâneo recursal, prática rechaçada pela orientação jurisprudencial da Corte Superior de Justiça e deste Tribunal.

Diante disso,
acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público para não conhecer do pedido quanto à atipicidade da conduta.

No mérito, a defesa busca a invalidação do acervo probatório sob o argumento de violação às regras de preservação da cadeia de custódia.

A pretensão não merece prosperar.

Verifica-se que o acesso e a extração dos dados armazenados no dispositivo celular foram respaldados por regular autorização do Poder Judiciário. A incorporação de relatórios informativos contendo reproduções de telas de conversas (
prints
) do aplicativo WhatsApp não possui o condão de eivar de vício a prova, notadamente porque o procedimento técnico de extração
restou validado por laudo pericial especializado
e amparado por demais elementos de convicção.

A modificação do julgado sob a rubrica de quebra da cadeia de custódia reclama a demonstração de dados
objetivos e concretos
que apontem para a efetiva manipulação ou corrupção do material digital colhido, ônus processual do qual a defesa não se desincumbiu.

Ademais, a formação do juízo de certeza do magistrado não decorreu exclusivamente das mídias digitais colhidas, mas sim de um arcabouço factual coeso que engloba as declarações em juízo das testemunhas instrumentais — especificamente do policial civil Douglas Caliman — e a própria admissão de culpa dos agentes envolvidos.

Em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
, a ausência de comprovação de efetivo prejuízo processual
impede o acolhimento da nulidade aventada.

Pelo exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça, acolho a preliminar de não conhecimento parcial e, na extensão conhecida, julgo improcedente o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
CONHECER EM PARTE
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.